Tribunal: TJPA
Processo: 0912926-88.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0912926-88.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXAMES MÉDICOS POSTERGADOS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo representante legal de criança em situação de vulnerabilidade, determinou a realização de exames médicos e fixou multa diária em caso de descumprimento. O agravante alegou, em preliminar, a perda superveniente do objeto da ação em razão da posterior realização dos exames. No mérito, sustentou inexistência de mora, invocou os princípios da reserva do possível e da razoabilidade orçamentária, e pediu a exclusão ou mitigação da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a realização dos exames após a propositura da ação configura perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se houve omissão do ente público apta a justificar a intervenção judicial; (iii) determinar se a multa cominatória imposta revela-se legítima e proporcional à finalidade coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de perda superveniente do objeto é rejeitada, pois a obrigação somente foi cumprida após a concessão de tutela judicial, não se tratando de cumprimento espontâneo. 4.A jurisprudência majoritária considera que a atuação judicial não perde sua finalidade nesse contexto.

5.A omissão estatal resta demonstrada diante do lapso temporal entre o pedido administrativo (maio de 2022) e a efetiva marcação dos exames (fevereiro de 2024), o que evidencia a mora injustificada do ente público.

6.O direito à saúde, garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, é norma de eficácia plena e deve ser assegurado independentemente de alegações genéricas de indisponibilidade orçamentária.

7.A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

8.A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, é adequada à urgência do caso e cumpre função coercitiva sem configurar excesso ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A realização da obrigação apenas durante a vigência de medida judicial não configura cumprimento espontâneo e não enseja a perda superveniente do objeto.

2.A omissão estatal na prestação tempestiva de exame médico essencial justifica a atuação judicial para assegurar o direito à saúde.

3.A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar o atendimento ao mínimo existencial, especialmente em demandas envolvendo crianças.

4.A imposição de multa cominatória é válida quando destinada a garantir o cumprimento de obrigação essencial, desde que fixada com moderação.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 37, § 6º, e 196; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, ARE 727864 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017;
TJPA, Proc. 4951450, Rel. Des. Rosileide Cunha, 1ª TDP, j. 12.04.2021; TJPA, Proc. 4044946, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 09.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
inconformado com a decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ABNER JESUS OLIVEIRA OSORIO
, representado por sua genitora, ora agravados.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
sustenta, preliminarmente, a perda do objeto da demanda, alegando que o exame de tomografia foi realizado em 24 de setembro de 2023 e o exame de imitancometria foi devidamente reagendado para o dia 23 de fevereiro de 2024. Aponta, ainda, que a ausência de contato da genitora do menor inviabilizou a realização do exame anteriormente marcado, não havendo, portanto, inércia por parte do ente municipal, assim pede a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, o Município recorrente argumenta que não houve qualquer afronta ao direito à saúde, uma vez que os órgãos públicos vêm tentando, desde maio de 2023, realizar os exames médicos solicitados, tendo inclusive registrado ausências do paciente nas datas designadas. Defende que, caso tenha ocorrido mora, esta não se deu por sua culpa.

Invocando os princípios da reserva do possível e da segurança jurídica, o agravante sustenta que o artigo 196 da Constituição Federal tem natureza programática, e que sua aplicação deve observar os limites orçamentários e a razoabilidade das decisões judiciais, sob pena de se comprometer o atendimento universal e igualitário aos serviços públicos de saúde.

No tocante à multa cominada pela decisão judicial, requer o afastamento de sua aplicação, sob a alegação de que a decisão foi tempestivamente cumprida, ou, subsidiariamente, a sua redução a patamar razoável e limitação de valor máximo, caso mantida a penalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que a decisão monocrática seja reformada integralmente, reconhecendo-se a perda do objeto da ação e, alternativamente, afastando-se ou mitigando-se a multa fixada.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
21158051.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Afasto a preliminar de perda superveniente do objeto, porquanto não demonstrada a satisfação espontânea da obrigação pelo ente público. Consoante se extrai dos autos, a solicitação administrativa para realização dos exames fora apresentada em 04 de maio de 2022, tendo a parte autora recorrido ao Judiciário apenas em 19 de dezembro de 2023, diante da inércia estatal. Embora os exames tenham sido efetivamente realizados após o ajuizamento da ação, a efetivação da providência somente se deu no curso da lide e sob o amparo da tutela liminar concedida, circunstância que, segundo firme entendimento jurisprudencial, não configura cumprimento voluntário apto a afastar o interesse de agir ou a caracterizar a perda do objeto. Nesse sentido, o exame da pretensão inicial e a análise da regularidade da atuação estatal subsistem como questões jurídicas ainda pertinentes. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada. Nesse sentido, colaciona-se novamente jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE EXAME. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.PRECEDENTES DO STF E STJ.SENTENÇA MANTIDA. I – Ação Civil Pública. O substituído processual necessita do fornecimento de exame de Uretrocistografia Miccional para realizar procedimento cirúrgico, conforme laudo médico em anexo. II-Preliminar de perda do objeto da ação. Não há como se falar em perda de objeto da ação, pois o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto, pois o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação. Preliminar Rejeitada. III- Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os Entes Federados. Preliminar rejeitada. IV-O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da Ares União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. V- O Direito à saúde é assegurado nos artigos 6º e 196º da Constituição, não cabendo à Administração obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado. VI- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. VII- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível. VIII- Em sede de Reexame Necessário sentença mantida. (4951450, 4951450, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-21)

............................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE IDOSA DIAGNOSTICADA COM HEMATOMA INTRACRANIANO, EVOLUINDO COM REBAIXAMENTO DE CONSCIÊNCIA E HEMIPLEGIA A DIREITA, AFÁSICA, NECESSITANDO COM URGÊNCIA SER TRANSFERIDA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM LEITO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA/NEUROCIRUGIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO O VALOR DA MULTA DIÁRIA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1.A sentença recorrida julgou procedente a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, condenando o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a providenciarem a transferência da idosa para hospital com leito especializado em neurologia/neurocirurgia, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser descontada, através do sistema BACENJUD. 2.Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual. Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada. O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada 3. Preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada. 4.Mérito. Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196[...] (4044946, 4044946, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, publicado em 2020-12-03)

Ademais, como bem ressaltado na decisão recorrida, a necessidade médica do paciente restou devidamente comprovada por documentos constantes dos autos, e a omissão estatal se evidencia no longo lapso de tempo decorrido entre a solicitação administrativa (maio de 2022) e o efetivo agendamento (fevereiro de 2024), somente realizado após a intervenção judicial.

No que se refere ao mérito da demanda, vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Além disso, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, reafirmada em precedentes:

STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197)
– (...)

(ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Dessarte, há amparo constitucional inequívoco para se compelirem os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis à preservação da saúde dos cidadãos, sobretudo em hipóteses como a dos autos, que envolvem criança em situação de vulnerabilidade e com necessidade de tratamento médico específico. No presente caso, tais necessidades encontram-se, a princípio, devidamente comprovadas pelo agravado, de modo que a negativa estatal ao fornecimento configura violação ao direito fundamental à saúde, insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, com respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

No que toca à multa cominatória, também não merece acolhida o pleito recursal. O valor arbitrado (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) revela-se proporcional à urgência do caso e adequado ao fim coercitivo a que se destina. Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o julgado deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE ANTECIPADA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Tese de impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. 2- Pedido de diminuição do valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor da multa diária e, a falta da sua delimitação, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, delimitação ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3- Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reduzir a multa diária para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e delimitála ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, reverter a multa arbitrada contra o gestor público à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará. (1685325, 1685325, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, publicado em 2019-04-29)

............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO FORNECER O MEDICAMENTO "JAKAVI" PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE A APELADA. DROGA INDISPENSÁVEL À VIDA DA AUTORA. PROVIMENTO, CONTUDO, QUE DEVE SE DAR POR PERÍODO LIMITADO. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PARA MIL REAIS. LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA ATÉ O IMPORTE DE CINQUENTA MIL REAIS A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES [...] 4. O valor da multa arbitrado em R$10.000,00 ao dia mostra-se desarrazoado e exorbitante pelo que se mostra pertinente reduzir o valor da multa para R$1.000,00 ao dia até o limite de R$50.000,00. 5. Necessidade de a autora apresentar a cada seis meses relatório médico e receita médica atualizados para garantir a continuidade no fornecimento do medicamento pleiteado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença modificada parte. À unanimidade. (2250157, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, publicado em 2019-09-25).

Do mesmo modo, afasta-se a alegada violação ao princípio da reserva do possível. A prestação jurisdicional requerida não exige nenhuma conduta extraordinária do ente público, mas apenas a realização de exame médico essencial, cuja cobertura é dever constitucional dos entes federativos, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF, bem como o direito à saúde não pode ser obstaculizado pela invocação genérica de limitações orçamentárias, sendo incabível condicionar o acesso ao mínimo existencial à disponibilidade financeira do ente municipal.

Corroborando o raciocínio apresentado, trago à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais.

V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.

VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais. (...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

............................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...)

3.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010
.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade na decisão monocrática recorrida, a qual aplicou corretamente os preceitos constitucionais, legais e jurisprudenciais pertinentes, mantendo a coerência com o decidido pelo juízo de origem.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/06/2025